Tribunal: TJES
Processo: 0001530-93.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001530-93.2023.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONE RAMOS SANTANA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001530-93.2023.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LEONE RAMOS SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL
–
ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO IV, AMBOS DA LEI 11.343/06 E NO ARTIGO 16, INCISO IV, DA LEI 10.826/03

–
NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS NA RESIDÊNCIA
DO RÉU
– INOCORRÊNCIA –
FUNDADAS SUSPEITAS –
CRIME PERMANENTE –
RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1.
Consoante o disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal, que trata da inviolabilidade do domicílio do indivíduo, o flagrante delito é uma das exceções ali previstas.
2.
O contexto apresentado nos autos permite a conclusão de que o apelante estava em flagrante delito, ao revelar expressamente que dentro da residência havia outra arma de fogo.
3.
Não é demais lembrar que o crime de posse ilegal de arma de fogo, na modalidade guarda, é de tipo permanente, ou seja, sua consumação se prolonga no tempo. Deste modo, sendo certo de que havia indícios veementes, objetivos e fundados de que no interior da residência havia outro armamento, desnecessário seria mandado judicial ou autorização

do proprietário para adentrar na residência.
4.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001530-93.2023.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LEONE RAMOS SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
LEONE RAMOS SANTANA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, caput, c/c artigo 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06 e artigo 16, inciso IV, da Lei n° 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa.

Narra a denúncia que:

“
[...
]
Na data 19 de julho de 2023, por vota das 15:23h, na rua Monteiro Lobato, Residencial Colina, São Mateus/ES, o acusado, de forma voluntária, livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, trazia consigo, para os fins de tráfico 39 (trinta e nove) pedras de Crack, 02 (dois) pinos de cocaína e 11 (onze) buchas de maconha, conforme auto de apreensão n°.: 2090.3.13209/2023. Ainda, nas mesmas circunstâncias retro, o acusado de forma voluntária, livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, portava uma arma de fogo, a saber, 01 (um) revólver, Tauros, Cal. 32, com numeração raspada
[...]”

Nas razões recursais, requer a defesa o reconhecimento da nulidade das provas obtidas através do ingresso na residência do acusado, já que seriam ilegais, com a consequente absolvição do apelante do crime previsto no artigo 16, inciso IV, da Lei n° 10.826/03. Também requer o prequestionamento da matéria.

Pois bem.

O apelante busca a nulidade das provas colhidas em sua residência, alegando terem sido produzidas de forma ilícita, ante ausência de mandado judicial ou autorização para o ingresso, salientando ausência de consentimento por escrito ou áudio.

Consoante o disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal, que trata da inviolabilidade do domicílio do indivíduo, o flagrante delito é uma das exceções ali previstas.

É certo que não basta a mera intuição acerca de eventual prática de crime para se permitir o ingresso em domicílio. Necessário, portanto, que haja fundadas razões para a entrada.

Conforme extraio dos autos, os policiais militares Anderson de Oliveira Merlo e Carlos Magno Barreto dos Santos foram uníssonos em afirmar, durante suas oitivas em juízo, que durante patrulhamento preventivo avistaram o apelante sentado embaixo de uma árvore e que este, ao notar a presença da viatura, tentou empreender fuga.

Seguiram narrando que, após lograrem êxito em capturar o acusado, apreenderam em sua posse entorpecentes e uma arma. Não somente, os agentes afirmaram que o recorrente informou que um terceiro não identificado havia deixado com ele os materiais, e que
possuía uma submetralhadora em sua casa.

Ato contínuo, foram até o local indicado por
LEONE,
que

franqueou a entrada dos militares na sua residência.

Ora, me parece que o contexto apresentado nos presentes autos permite a conclusão de que o apelante estava em flagrante delito, ao revelar expressamente que dentro da residência havia outra arma de fogo.

Não é demais lembrar que o crime de posse ilegal de arma de fogo, na modalidade guarda, é de
tipo permanente
, ou seja, sua consumação se prolonga no tempo. Deste modo, sendo certo de que, na hipótese, havia indícios veementes, objetivos e fundados de que, no interior da residência havia outro armamento,
desnecessário
seria
mandado judicial ou autorização
do proprietário para adentrar na residência.

A abordagem policial decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime no local.

Sobre o tema, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

[...]

2.

É firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. Precedentes. 3.

Considerando a natureza dos delitos de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas como crimes permanentes, nos quais a situação de flagrância se prolonga no tempo, não há que se falar em nulidade do flagrante por suposta violação de domicílio, sendo dispensável a apresentação de mandado de busca e apreensão, tendo em vista a evidente flagrância delitiva em relação a ambos os crimes, que são de natureza permanente e, portanto, preexistiam à operação policial.

4. Recurso a que se nega provimento. (TJES; APCr 0006557-98.2020.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022)

Portanto, sendo os fatos narrados motivos suficientemente idôneos para excetuar o disposto no artigo 5°, inciso XI, da Constituição, não há nenhuma nulidade a ser sanada em relação às provas colhidas na referida residência, sendo descabido, portanto, o pleito absolutório.

Dou por prequestionada a matéria suscitada.

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença prolatada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.